Tribunal: TJDFT
Processo: 0712274-02.2018.8.07.0018
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-03-13

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) 0712274-02.2018.8.07.0018 EMBARGANTE: REBECCA PEREIRA PINTO EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Tendo em vista o disposto nos arts. 10 e 933 do CPC, intime-se o réu, Distrito Federal, para se manifestar sobre a informação apresentada pela autora na petição de id. 14397903 e documentos anexados. P. I. Brasília - DF, 2 de março de 2020 VERA ANDRIGHI Desembargadora